Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ameaça. Princípio da correlação. Provas. Sursis penal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve violação ao princípio da correlação ou adstrição; (ii) se há prova suficiente para condenação; (iii) se é possível afastar a suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. Sentença que julga a pretensão punitiva estatal nos limites da denúncia não afronta o princípio da correlação ou adstrição.
4. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas que o réu ameaçou a vítima de morte, sendo flagrado na posse de arma branca – facão -, autorizam a condenação pelo crime de ameaça.
5. Se o réu é primário, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, a pena é de um mês de detenção e o regime prisional é o aberto. É de se conceder a suspensão condicional da pena.
6. Caso o réu entenda ser mais favorável cumprir a pena privativa de liberdade, poderá, perante o juiz da execução, manifestar sua recusa ao sursis.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 147 e 163.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1179371, 20181210030452APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/5/2019, Publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: 91/96